Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO POR 15 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E/OU RESSARCITÓRIA. CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por entidade impetrante contra sentença que, em sede de mandado de segurança, rechaçou a alegação de prescrição quinquenal e determinou apenas a retirada de restrição inserida no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO. O pedido original buscava o encerramento de processo administrativo iniciado em 2001, sob alegação de configuração da prescrição administrativa punitiva e intercorrente, tendo em vista a paralisação por mais de 15 anos sem andamento ou intimação para defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário no processo administrativo, em razão da inércia administrativa por período superior a 15 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito normativo distrital, o prazo prescricional da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário é de cinco anos, consoante disposto no art. 83 da Instrução Normativa no 5/2022 da Controladoria-Geral do Distrito Federal e art. 1o do Decreto no 20.910/1932, podendo ser interrompido ou suspenso apenas nas hipóteses taxativas preconizadas nos arts. 84 e 85 da instrução normativa.
4. No caso concreto, o processo administrativo aberto no âmbito administrativo do órgão distrital impetrado permaneceu parado por mais de 15 anos, sem que recebesse andamento, conclusão ou notificação da parte interessada. Deve ser reconhecida a prescrição quinquenal da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário, para todos os efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Segurança concedida para reconhecer a prescrição e determinar o encerramento do processo administrativo de tomada de contas de que trata o mandamus.
Tese de julgamento:
1. A prescrição quinquenal da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário, no âmbito administrativo do Distrito Federal, é configurada quando o processo administrativo permanece paralisado por período superior a cinco anos, sem que tenham sido praticados qualquer dos atos interruptivos ou suspensivos taxativamente preconizados nos arts. 84 e 85 da Instrução Normativa no 5/2022/CGDF.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Instrução Normativa no 5/2022 da CGDF, arts. 83, 84 e 85; Lei no 9.784/1999, art. 54.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp n. 1.838.846/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30/3/202; TJDFT, Acórdão no 1751467, 07003190320208070018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 29/8/2023.